Tribunal: TJPA
Processo: 0803607-90.2026.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803607-90.2026.8.14.0040

APELANTE: EDNA MESQUITA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. TEMA 1.150/STF. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo e reintegração ao cargo público, após declaração de vacância decorrente de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento no art. 332, II, do CPC e no Tema 1.150 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento liminar de improcedência, com fundamento no art. 332, II, do CPC, configura error in procedendo diante da alegação de peculiaridades da legislação municipal; (ii) estabelecer se servidora estatutária aposentada pelo RGPS tem direito de permanecer ou ser reintegrada ao mesmo cargo efetivo quando a lei local prevê aposentadoria como causa de vacância; (iii) determinar se a aposentadoria anterior à EC nº 103/2019, a segurança jurídica e a legislação municipal de custeio ou complementação de proventos afastam a incidência do Tema 1.150/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 332, II, do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a causa dispensa instrução probatória e o pedido contraria precedente vinculante do STF ou do STJ.

4.

A controvérsia sobre permanência em cargo público efetivo após aposentadoria pelo RGPS, havendo previsão de vacância em lei local, é matéria jurídica resolvida pelo STF no Tema 1.150.

5.

A Lei Municipal nº 4.231/2002 prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, o que atrai a aplicação da tese vinculante firmada no RE nº 1.302.501/PR.

6.

A Lei Municipal nº 4.218/2001, ao disciplinar extinção de instituto previdenciário local e assunção de obrigações pelo Tesouro Municipal, não altera a natureza da aposentadoria concedida pelo RGPS nem confere direito subjetivo à permanência no cargo efetivo.

7.

A aposentadoria constitui ato jurídico perfeito quanto à concessão dos proventos, mas não gera direito adquirido à manutenção do vínculo funcional quando a legislação estatutária prevê vacância.

8.

A limitação do art. 6º da EC nº 103/2019, invocada pela apelante, aplica-se aos empregados públicos, não aos servidores estatutários, conforme entendimento citado no julgamento.

9.

A declaração de vacância é ato vinculado decorrente de fato objetivo previsto em lei, razão pela qual não exige prévio processo administrativo quando não há anulação de ato favorável nem juízo discricionário da Administração.

10.

A sentença não viola o art. 489, §1º, VI, do CPC quando indica o precedente vinculante aplicável e demonstra a aderência do caso concreto à tese firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público estatutário aposentado pelo RGPS não tem direito de permanecer ou ser reintegrado ao mesmo cargo efetivo quando a lei local prevê a aposentadoria como causa de vacância. 2. O julgamento liminar de improcedência é cabível quando a pretensão contraria tese vinculante do STF e a controvérsia prescinde de dilação probatória. 3. Normas municipais sobre custeio ou complementação de proventos não afastam a vacância do cargo decorrente de aposentadoria pelo RGPS quando prevista no estatuto local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 37, caput, II, XVI e §10, e 201; CPC, arts. 332, II, 489, §1º, VI, 1.012, §3º, e 1.026, §2º; EC nº 103/2019, art. 6º; Lei Municipal nº 4.218/2001; Lei Municipal nº 4.231/2002, arts. 45, V, e 47, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.302.501/PR, Tema 1.150; STF, RE nº 636.553, Tema 339; STF, RE nº 655.286, Tema 606; STF, Suspensão de Tutela Provisória nº 794; STF, Suspensão de Tutela Provisória nº 831; TJPA, Apelação e Remessa Necessária nº 11802394, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022, publ. 18.11.2022; TJSC, Apelação/Remessa Necessária nº 5001041-81.2020.8.24.0159, Rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDNA MESQUITA ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo cumulada com Reintegração em Cargo Público
, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, EDNA MESQUITA ARAUJO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público municipal em 31 de março de 1994, no cargo efetivo de professora. Informou que obteve aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social em 19 de julho de 2018, conforme carta de concessão juntada aos autos, permanecendo, todavia, no exercício do cargo efetivo até 9 de outubro de 2025, percebendo regularmente seus vencimentos, conforme demonstrado por contracheques anexados.

Aduziu que, em 8 de outubro de 2025, foi editada a Portaria nº 632/2025 declarando a vacância de seu cargo em razão da aposentadoria pelo RGPS, medida que teria sido adotada em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 03/2025 firmado entre o Município de Parauapebas e o Ministério Público, com fundamento no Tema 1.150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Sustentou que o desligamento ocorreu sem prévia instauração de processo administrativo, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegou que a legislação municipal aplicável, especialmente as Leis Municipais nº 4.218/2001 e nº 4.231/2002, estabelece regime jurídico específico, atribuindo ao Tesouro Municipal a responsabilidade pelo pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores que ingressaram antes de 27 de setembro de 2001, circunstância que, a seu ver, afastaria a incidência automática da tese firmada no Tema 1.150.

Defendeu a existência de direito adquirido, uma vez que sua aposentadoria ocorreu anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, não podendo sofrer restrições supervenientes quanto à acumulação. Argumentou, igualmente, que, por exercer o cargo efetivo de professora, estaria inserida nas hipóteses constitucionais de acumulação lícita, podendo perceber simultaneamente proventos de aposentadoria e remuneração do cargo público, sobretudo por se tratarem, segundo afirma, de fontes distintas de pagamento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“O presente feito distingue-se da Tese firmada pelo Tema 606 do STF, posto que refere-se exclusivamente a empregados públicos celetistas aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103 /2019. No caso concreto, a parte autora é servidor estatutário, regida pela Lei Municipal nº 4.231/2002, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema 606.

Assim, a exoneração dos servidores aposentados encontra amparo na legislação municipal e na orientação do STF, inexistindo direito à permanência deste no cargo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 332, II, do CPC,

JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, porquanto preenchidos os requisitos para sua concessão.

Condeno a autora ao pagamento das custas, cuja exigibilidade fica suspensa pela gratuidade.

Sem condenação de honorários advocatícios, ausente a citação do requerido.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, alegou a ocorrência de error in procedendo e error in judicando. Argumentou que a sentença incorreu em vício ao aplicar automaticamente o Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal, sem proceder ao indispensável juízo de aderência entre a tese firmada e as peculiaridades fático-normativas do caso concreto. Sustentou que a controvérsia não se limitaria à simples aposentadoria pelo RGPS, mas envolveria regime jurídico municipal específico, decorrente da extinção do instituto previdenciário local e da assunção, pelo Tesouro Municipal, de obrigações relacionadas ao custeio e à complementação de proventos, conforme previsto na Lei Municipal nº 4.218/2001.

Aduziu que a sentença afastou, de forma genérica, a aplicação das normas municipais invocadas, sob o fundamento de que tratariam apenas de custeio ou cálculo de proventos, sem enfrentar concretamente a tese de que o arranjo normativo municipal possuiria características típicas de regime próprio, inclusive no que tange à complementação de proventos e à paridade. Argumentou que o julgamento liminar, com fundamento no art. 332, inciso II, do CPC, foi indevidamente utilizado, por se tratar de controvérsia complexa que demandaria dilação probatória e análise aprofundada das leis locais.

Sustentou violação ao art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, por deficiência de fundamentação, ao deixar o juízo de origem de enfrentar adequadamente as peculiaridades do caso concreto. Asseverou que precedente vinculante não dispensa o exame concreto das circunstâncias fáticas e normativas, sob pena de generalização indevida.

No tocante ao mérito, reiterou a inaplicabilidade do Tema 1.150 às situações em que a aposentadoria ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, defendendo a existência de direito adquirido. Sustentou que a ruptura do vínculo funcional, após mais de 7 (sete) anos de permanência no cargo com anuência da Administração, violaria a segurança jurídica e a confiança legítima. Alegou, ainda, que a legislação municipal asseguraria a preservação da remuneração e a complementação dos proventos, circunstância que não foi apreciada na sentença.

Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC, para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder tutela provisória, determinando sua imediata reintegração ao cargo, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No mérito, pugnou pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução e formação do contraditório, ou, alternativamente, pela reforma integral do decisum para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões, porquanto o requerido não chegou a ingressar no feito, em razão da improcedência liminar do pedido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pela manutenção da sentença, entendendo adequada a aplicação do art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da incidência do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Em síntese, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que o juízo singular teria aplicado indevidamente o art. 332, II, do CPC, julgando liminarmente improcedente o pedido com base no Tema 1150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sem oportunizar instrução probatória e sem examinar as especificidades da legislação municipal invocada.

No mérito, aduz error in judicando, afirmando que o caso concreto não se amoldaria à tese firmada pelo STF, especialmente em razão das peculiaridades do regime jurídico do Município de Parauapebas, que teria assumido obrigações previdenciárias por meio das Leis Municipais nº 4.218/2001 e nº 4.231/2002. Sustenta, ainda, vício de fundamentação da sentença, por suposta aplicação automática do precedente vinculante, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC, além de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao direito adquirido.

Passo, inicialmente, à análise das preliminares recursais.

DO ERROR IN PROCEDENDO

No que concerne ao alegado error in procedendo, não assiste razão à apelante. O art. 332, II, do Código de Processo Civil dispõe que “nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Trata-se de técnica de racionalização da atividade jurisdicional, voltada à concretização dos princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da eficiência (art. 37, caput, da CF), quando a matéria já se encontra pacificada em sede de precedente vinculante.

No caso vertente, a controvérsia jurídica deduzida na petição inicial cinge-se à possibilidade de permanência em cargo público efetivo após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, quando a legislação local prevê a aposentadoria como causa de vacância.

Tal questão foi expressamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR - Tema 1150 da repercussão geral, cuja tese restou assim fixada:
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”
.

A ratio decidendi do precedente é eminentemente jurídica, prescindindo de dilação probatória, porquanto se assenta na interpretação conjugada dos arts. 37, II, XVI e §10, e 201 da Constituição Federal. Logo, inexistindo controvérsia fática relevante e sendo incontroverso que a autora se aposentou pelo RGPS e que a lei municipal prevê a aposentadoria como causa de vacância, correta a aplicação do art. 332 do CPC.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa ou supressão indevida da fase instrutória. Como leciona Fredie Didier Jr., o julgamento liminar de improcedência “não afronta o contraditório, pois este já foi exercido no âmbito da formação do precedente vinculante, cuja observância se impõe aos demais órgãos jurisdicionais” (Curso de Direito Processual Civil, v. 2). Trata-se de contraditório diferido e qualificado, exercido em sede de controle concentrado ou de repercussão geral.

A alegação de que haveria peculiaridades normativas municipais aptas a afastar a incidência do Tema 1150 não se sustenta como fundamento para afastar o julgamento liminar, pois a verificação da compatibilidade entre a legislação local e a tese firmada pelo STF é questão de direito, e não de fato, podendo ser resolvida à luz dos próprios diplomas legais colacionados aos autos.

Rejeito, assim, a preliminar de error in procedendo
.

MÉRITO

No mérito, igualmente não prosperam as alegações de error in judicando.

A Constituição da República, em seu art. 37, II, estabelece que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”. O §10 do mesmo dispositivo, por sua vez, dispõe que “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição”. Ainda que o dispositivo mencione aposentadorias decorrentes do regime próprio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1150, estendeu a lógica constitucional ao servidor aposentado pelo RGPS que permaneça no mesmo cargo, sob pena de burla ao princípio do concurso público.

Com efeito, o STF assentou que a permanência no cargo após aposentadoria voluntária importa vacância, quando assim previsto em lei local, sendo vedada a manutenção do vínculo funcional, salvo nas hipóteses de acumulação constitucionalmente admitidas (art. 37, XVI, CF). No caso, a própria Lei Municipal nº 4.231/2002, Estatuto dos Servidores Públicos de Parauapebas, prevê, em seu art. 45, inciso V, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, senão vejamos:

CAPÍTULO V

DA VACÂNCIA

Art. 45 A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III – promoção;

IV - readaptação;

V - aposentadoria;

VI - posse em outro cargo inacumulável;

VII - falecimento.

A norma é cristalina: a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público no ordenamento jurídico municipal.

No caso em exame, não há controvérsia quanto ao fato de que a apelante obteve aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social em 19/07/2018, permanecendo, todavia, no exercício do cargo efetivo de professora até a publicação da Portaria nº 632/2025, ato por meio do qual o Município de Parauapebas declarou a vacância do referido cargo, em observância ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público.

A tentativa da apelante de diferenciar o caso concreto com fundamento na Lei Municipal nº 4.218/2001, que tratou da extinção do instituto previdenciário local e da assunção de obrigações pelo Tesouro Municipal, não altera a natureza jurídica da aposentadoria concedida pelo RGPS, nem descaracteriza o fato jurídico apto a ensejar a vacância do cargo. A disciplina de custeio ou complementação de proventos não confere direito subjetivo à permanência no cargo efetivo após a aposentadoria.

Desse modo, é evidente a perfeita identidade da tese fixada pela Suprema Corte com a hipótese em exame.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos proferiu o mesmo entendimento:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS.
RE 1.302.501/PR
(
Tema 1.150
). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelada foi empossada (31/03/1994) no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

2. Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

3. Sucedeu que 02/07/2014 o apelante declarou a vacância do cargo de provimento efetivo até então ocupado pela apelada, exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria (Portaria nº 148).

4.
A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

5.
O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº
4.231
/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Além disso, a mencionada legislação prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação (art. 47, III).

6. Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

7.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 1.302.501/PR
(
Tema 1.150
) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

8. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos, sentença reforma.

(11802394, 11802394, Rel.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)

O direito adquirido invocado também não merece guarida. A aposentadoria é ato jurídico perfeito no que tange à concessão dos proventos, mas não gera direito adquirido à manutenção do vínculo funcional quando a legislação estatutária prevê a vacância. Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, “não há direito adquirido a regime jurídico, mas apenas a situações jurídicas definitivamente constituídas” (Curso de Direito Administrativo).

No que tange ao alegado vício de fundamentação, igualmente não se verifica afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC. A sentença indicou expressamente o precedente vinculante aplicável, expôs a tese firmada e demonstrou a adequação do caso concreto à orientação do STF. O dever de fundamentação não exige exaustão argumentativa, mas sim enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi observado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553 (Tema 339), já assentou que “o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que não há nulidade quando a decisão adota fundamento suficiente para solucionar a controvérsia.

A adequação do caso concreto ao Tema 1150 é inequívoca. A autora aposentou-se voluntariamente pelo RGPS e permaneceu no exercício do mesmo cargo efetivo. A legislação municipal estabelece a aposentadoria como causa de vacância. Não se trata de cargo acumulável na forma do art. 37, XVI, da Constituição. Logo, a permanência no cargo contraria a tese vinculante fixada pelo STF.

Com relação ao argumento da apelante, de que a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
103
/2019, conforme dispõe o artigo 6º, este não deve prosperar, pois o STF vem se manifestando no sentido de que a limitação determinada pelo artigo
6º
da EC nº
103
/2019 se aplica apenas aos empregados públicos e não aos servidores estatutários, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE GRAVATAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR,
AO ARGUMENTO DE QUE É ADMISSÍVEL A

PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS PROVENTOS PAGOS PELO INSS

(ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO) COM A

REMUNERAÇÃO DO CARGO OCUPADO. PRETENSÃO INDEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO MESMO CARGO SEM APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO.
LEGALIDADE DA

EXONERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Tribunal Pleno do Supremo

Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 1302501
(Tema 1150),

reafirmou a jurisprudência da Corte, fixando tese jurídica no sentido de

que: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência

Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito

a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele

manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade

de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em

atividade
. "Segundo manifestação já externada na Corte Constitucional, a tese vinculante fixada pelo Plenário no julgamento do
RE 655.286
(Tema 606), no sentido de que o disposto no § 14 do art. 37 da
Constituição Federal
não se aplica às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, concedidas até a data de entrada em vigor da EC
103
/2019 (art. 6º), é direcionada aos empregados públicos, não se aplicando aos servidores estatutários
(Suspensão de
Tutela Provisória n. 794
e n. 831). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n.

5001041-81.2020.8.24.0159
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,

rel.
Sérgio Roberto Baasch Luz
, Segunda Câmara de Direito Público, j.

Tue Aug 16 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL:

50010418120208240159
, Relator:
Sérgio Roberto Baasch Luz
, Data de

Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público).

Ademais, verifica-se que o posicionamento do STF foi firmado após a entrada em vigor da referida alteração constitucional, sendo mantida a conclusão de que a aposentadoria no mesmo cargo público, perante o INSS, rompe o vínculo e não autoriza a reintegração do servidor sem a realização de novo concurso.

Não há violação ao devido processo legal na edição do ato de vacância, pois se trata de ato vinculado, decorrente de fato objetivo – a aposentadoria voluntária – previsto em lei como causa automática de extinção do vínculo funcional. A exigência de processo administrativo prévio não se impõe quando não há juízo discricionário ou avaliação subjetiva da Administração, mas mera aplicação da norma estatutária.

Por fim, a invocação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não pode servir de escudo para perpetuar situação contrária à Constituição e à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não lhe sendo dado manter vínculo funcional incompatível com a ordem constitucional.

Diante de todo o exposto, inexistindo vício processual, tampouco erro de julgamento, e estando a sentença em plena consonância com o Tema 1150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2026